Tribunal: TJSP
Processo: 0023098-17.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO – REGISTRO DE INÚMERAS FALTAS GRAVES – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1161/STJ – ADEMAIS, NECESSIDADE DE PASSAGEM PRIMEIRA PELO REGIME SEMIABERTO –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO – REGISTRO DE INÚMERAS FALTAS GRAVES – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1161/STJ – ADEMAIS, NECESSIDADE DE PASSAGEM PRIMEIRA PELO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.